Tribunal: TJDFT
Processo: 0716205-82.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ESCRITURAÇÃO E REGISTRO DE IMÓVEL. FATO SUPERVENIENTE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. ADEQUAÇÃO DO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento à apelação cível. O embargante alega omissão e obscuridade no acórdão quanto à necessidade de constar expressamente a extinção do processo sem resolução do mérito, em virtude de fato superveniente que gerou a perda do interesse de agir, além de insurgir-se contra a fixação dos honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém omissão ou obscuridade quanto à utilização da expressão “não conhecer do pedido inicial” e à ausência de referência no Acórdão à extinção com ou sem resolução do mérito e à fixação dos honorários advocatícios com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Verifica-se que foi utilizada impropriamente a expressão não conhecimento do pedido inicial. Assim, quanto à obrigação de fazer- registro do imóvel-, e quanto à suposta multa decorrente da mora, diante da perda superveniente do interesse de agir, em face das exigências do Cartório do 3o Ofício de notas e Protesto de Títulos de Brasília, documento de ID 64743484, o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito, com fulcro no art. Art. 485, VI, do CPC. Por seu turno, deve ser mantida a sentença, no que pertine ao pedido de ressarcimento dos valores pagos a título de IPTU e TLP, já que como não houve a comprovação de pagamento pela parte autora, o processo deve ser extinto, nos termos do art. 487, I, do CPC, com exame do mérito.
4. Quanto aos honorários advocatícios, não há vício no acórdão. A insurgência do embargante revela mero inconformismo, não sendo cabível a rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração, na ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
5. Com relação ao prequestionamento, impõe assinalar que é desnecessário que o julgador aborde todas as questões suscitadas pela parte, devendo apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI, 1a Seção, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.
Tese de julgamento:
1. O reconhecimento de fato superveniente que impede o cumprimento da obrigação enseja a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência superveniente de interesse de agir, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.
2. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão dos critérios de fixação de honorários advocatícios quando ausentes os vícios do artigo 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 485, VI; CC, art. 476.